Tribunal: TJMT
Processo: 1002310-43.2023.8.11.0011
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002310-43.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[QUINCAS LIMA - CPF: 111.801.531-20 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA
–
INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA AO VALOR DOS DANOS MORAIS
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA ELEVADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal.

A verba honorária, se arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, elevando-a em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula nº 54 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
QUINCAS LIMA
visando reformar a sentença de fls. 68/70, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Mirassol D'Oeste que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais nº 1002310-43.2023.8.11.0011, Cód. 380299, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S. A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide; (ii) condenar o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo e (iii) condenar o requerido ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) aos requerentes, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, além das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, de Id. 249813175, o apelante requer a majoração do valor fixado a título de danos morais para a quantia sugerida de R$30.000,00 (trinta mil reais), bem como a elevação da verba honorária sucumbencial para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O preparo não foi recolhido, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 249813178, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal limita-se a questionar o valor reparatório do dano moral fixado em primeiro grau, de R$1.000,00 (mil reais), decorrentes de descontos indevidos perpetrados pelo banco apelado em conta em que o autor recebe seu benefício previdenciário, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Como sabido, não é tarefa fácil traduzir em cifrões o valor do trauma, da dor, do sofrimento, da honra e do abalo de crédito, em cotejo com outros critérios, tais como, a repercussão social do fato, a capacidade econômica do agente e da vítima, a gravidade da falta, demandando do magistrado grande sensibilidade, a fim de que ele possa avaliar a extensão do dano sofrido, à luz de suas experiências pessoais e jurídicas adquiridas inclusive, em julgamentos de casos similares.

Sobre o tema segue a doutrina de CHRISTINO ALMEIDA DO VALLE:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento
”

(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65).

No que tange ao
valor da condenação
, temos, de um lado, uma instituição financeira que, corriqueiramente, lida com situações como a retratada nos autos, da qual se espera que aja com redobrada prudência ao realizar descontos em contas bancárias provenientes dos serviços que oferta.

Do outro lado, tem-se o apelante que, mesmo agindo corretamente, foi prejudicado pela falha na prestação dos serviços da instituição financeira.

À vista disso, pelo elevado grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente e corrigir as falhas de seu sistema, somado à sua potencialidade para gerar novos danos, conclui-se que a indenização fixada na primeira instância

revela-se inadequada para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto, razão pela qual entendo por bem
majorá-la para R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Tal quantia não se mostra nem tão baixa, assegurando o caráter punitivo, pedagógico e indenizatório da sanção pecuniária, nem tão elevada, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Este é o posicionamento do c. STJ:

“
Dessa forma, impõe-se o arbitramento do montante indenizatório que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento ilícito do autor, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil. Forte em tais razões e atento aos precedentes deste Eg. STJ, majoro a reparação moral para o valor correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais) (...).
”

(STJ. REsp nº 1.218.638/RS. Min. Raul Araújo. J. em: 10/05/2011).

Em relação aos juros de mora, tratando-se o caso de dano moral decorrente de relação extracontratual, sua incidência se dá a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Do mesmo modo, há de ser elevada a verba honorária sucumbencial. Observando-se os critérios legais esculpidos no artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC, tais como: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro o percentual fixado em primeiro grau

para
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do apelo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para alterar o termo de incidência dos juros de mora sobre o dano moral para a data do evento danoso, bem como para majorar o valor da condenação dos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) e os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025